Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, e de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, no contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se as condutas imputadas se amoldam aos tipos penais de ameaça e de descumprimento de medida protetiva; e (iii) determinar a correção da dosimetria da pena e a fixação de indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente, corroborada por outros elementos de prova e não infirmada por elementos probatórios em sentido contrário.
4. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a gerar temor na vítima, sendo irrelevante a concretização do resultado.
5. O estado emocional alterado do agente não afasta a tipicidade do crime de ameaça, sobretudo quando evidenciado o potencial intimidatório das declarações.
6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, consumando-se com a simples violação voluntária da ordem judicial, sendo irrelevante a motivação do agente.
7. A condenação por fato anterior ao apurado nos autos, com trânsito em julgado posterior, mas antes de proferida a sentença neste feito, embora não seja apta a gerar os efeitos da reincidência, pode ser considerada para fins de antecedentes criminais
8. A prática de crime contra a mulher, em contexto de violência doméstica, na presença de filhos menores do casal, constitui circunstância apta a exasperar a culpabilidade da conduta.
9. Consoante a Súmula 588 do STJ, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
10. Valoradas negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da culpabilidade, mostra-se desaconselhável a substituição ou a suspensão da pena privativa de liberdade.
11. Os danos morais decorrentes de violência doméstica são presumidos, admitindo-se a revisão do valor fixado, nos termos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.